Tribunal: STF
Processo: MS 38583
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Acórdão do Conselho Nacional de Justiça. Anulação de atos administrativos que, fundados em simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, estabeleceram, em favor de juízes estaduais paulistas, auxílio financeiro para a aquisição de livros, softwares e hardwares. Inviabilidade de extensão a magistrados de vantagens previstas em legislação específica de membros do Ministério Público, enquanto não sobrevier decisão desta Suprema Corte na ADI 4.822 ou nos temas nºs 966 e 976 da repercussão geral. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo dos substituídos da associação impetrante. Inicial indeferida.



    Vistos etc. 



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Associação Paulista de Magistrados - APAMAGIS contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, por unanimidade, julgou procedente o pedido de providências nº 0002416-38.2018.2.00.0000, para anular atos administrativos editados pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Portarias nºs 7.392/2007, 8.442/2011 e 8.534/2012, que, fundados em simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, haviam fixado, em favor dos juízes estaduais paulistas, auxílio financeiro para a aquisição de livros, softwares e hardwares. Esta a ementa que sintetiza os fundamentos do acórdão questionado (evento 11, fl. 2):



    “EMENTA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUXÍLIO FINANCEIRO A MAGISTRADOS PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E LIVROS. SIMETRIA ENTRE AS CARREIRAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOMAN E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 133/2011. ILEGALIDADE.



    1. Segundo jurisprudência que se firmou no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, é ilegal o pagamento de parcelas não previstas na LOMAN e na Resolução CNJ nº 133/2011, cujo fundamento seja simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público.



    2. Anulação do ato administrativo por vício de legalidade. Modulação de seus efeitos em decorrência do recebimento dos valores por boa-fé pelos terceiros interessados. STJ. Precedentes.



    Pedido de Providências que se julga procedente.”



    2. A impetrante narra ser associação civil que tem entre suas finalidades institucionais a defesa da “magistratura e dos direitos e interesses funcionais dos associados”. Alega que o acórdão impugnado importou em ultraje a direito líquido e certo de seus substituídos, juízes estaduais paulistas, ao recebimento de auxílio financeiro destinado à aquisição de livros, softwares e hardwares. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, articula com: i) a inviabilidade de manifestação do Conselho Nacional de Justiça a respeito de questão que se encontra judicializada; ii) a existência de previsão constitucional de simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público; iii) a natureza indenizatória do auxílio financeiro, porquanto voltado à “recomposição do patrimônio do magistrado que realizou dispêndios para o exercício de suas atribuições”; e iv) a autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Invoca, em abono de suas teses, além do art. 129, § 4º, da Constituição da República, a Lei Complementar paulista nº 734/1993 e a Resolução/CNJ nº 133/2011. Consigna:



    “Exa., tal como alegado pelo E. TJSP e pela Impetrante nos autos do PP, há pendência de julgamento de ações a respeito do princípio da simetria e da própria concessão do auxílio para compra de livros, hardwares e softwares no C. STF.



    Tal fato, como se demonstrará, não pode ser ignorado como o fez o C. CNJ, tendo em vista que a judicialização do tema impede a manifestação do Conselho Nacional de Justiça, em virtude de se conferir a necessária e indispensável segurança jurídica nas questões envolvendo a administração pública dos Tribunais pátrios.



    (…)



    Para além da pendência da ADI 5.781, que discute a constitucionalidade da natureza da verba, a simetria constitucional, por sua vez, teve a repercussão geral conhecida nos Recursos Extraordinários nº 1.059.466/AL e nº 968.646/SC, além de se encontrar judicializada também em sede de controle concentrado de constitucionalidade, in casu, na ADI nº 4.822, da OAB.



    A questão da indenização em razão do pagamento de auxílio-livro e auxílio-hardware encontra respaldo na legislação concernente ao Ministério Público (LC 734/93), órgão que, por sua vez, guarda simetria constitucional com a magistratura.”



    3. Com respaldo nesses fundamentos e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, os pedidos foram assim deduzidos na peça de ingresso da impetração:



    “Diante de todo o exposto, presentes os requisitos autorizadores previstos na legislação, a Impetrante requer a concessão da medida liminar em ordem a impedir que a decisão exarada pelo CNJ venha a produzir efeitos imediatos em relação aos magistrados paulistas, bem como para que os atos administrativos do Tribunal Paulista, impugnados no Pedido de Providências do qual se originou o ato coator aqui atacado, permaneçam válidos até o julgamento final deste mandado de segurança.



    (…)



    Outrossim, após a vinda das informações e oitiva do parquet oficiante, requer-se seja confirmada a medida liminar e concedida a ordem pleiteada, a fim de ser reconhecida em caráter definitivo a ineficácia das decisões administrativas ora combatidas, porque violadoras do direito líquido e certo dos magistrados ao aprimoramento por meio do acesso a livros, softwares e hardwares.”



    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Inviável a defesa de prerrogativa institucional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela APAMAGIS, ausente, no aspecto, sequer em tese, direito de titularidade do referido ente associativo ou de seus substituídos. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DELIBERAÇÃO CAUTELAR DO PLENÁRIO DO TCU QUE DETERMINOU AO INSS E AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS COM USO DA TELEMEDICINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.989/2020. AUSÊNCIA DE COMANDO SUSCETÍVEL DE IMPACTAR, DE MODO DIRETO E IMEDIATO, A ESFERA DOS SUBSTITUÍDOS DA IMPETRANTE OU DA CATEGORIA OU GRUPO EM QUE INSERIDOS. ASSOCIAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA A DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DE ÓRGÃO OU ENTE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS. CONTROVÉRSIA OBJETIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. (...). 2. Associação de agentes públicos não tem legitimidade para defender, em mandado de segurança coletivo, prerrogativa institucional titularizada por órgão ou ente público. Precedentes. (…) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 37465 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2021 PUBLIC 24-03-2021)



    6. Afastada, assim, a legitimidade da impetrante, para questionar o acórdão impugnado, sob o ângulo da sustentada ofensa à autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fica limitada a análise do mandado de segurança à aferição da existência de direito líquido e certo dos substituídos da impetrante ao recebimento de auxílio financeiro destinado à aquisição de livros, softwares e hardwares, na forma das portarias anuladas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    7. A elevada estatura constitucional conferida ao Conselho Nacional de Justiça recomenda que o controle jurisdicional de seus atos seja feito com deferência, mormente em sede de mandado de segurança, remédio cujo rito especial pressupõe a liquidez e a certeza dos fatos em que se ampara o direito vindicado.



    8. A Primeira Turma desta Casa, em acórdão da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, no MS 33.539, assentou que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    9. À luz dessas premissas, enfatizo que apenas processos judiciais são abarcados pela determinação de suspensão nacional prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC. Dessa forma, a suspensão nacional de processos ordenada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator dos recursos extraordinários nºs 1.059.466/AL e nº 968.646/SC, paradigmas, respectivamente, dos temas nºs 966 e 976 da repercussão geral, não alcança processos administrativos de competência do Conselho Nacional de Justiça. Nesse rumo, mutatis mutandis, recordo precedente da Primeira Turma:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. 1. A parte agravante não comprovou a negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no TCU (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 35341 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018)



    10. Enfatizo, ademais, que os mencionados temas nºs 966 e 976 da repercussão geral, embora tenham como pano de fundo a delimitação da simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, versam verbas distintas (licença-prêmio e diárias) da enfocada no ato questionado (auxílio financeiro para a aquisição de livros, softwares e hardwares). 



    11. Tampouco existe determinação, quer na ADI nº 4822, quer na ADI nº 5781, a impedir o autoridade impetrada de exercer a atribuição prevista no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição da República, no tocante às Portarias nºs 7.392/2007, 8.442/2011 e 8.534/2012, editadas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    12. Não prospera, portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, o argumento de que a mera pendência de julgamento de ações judiciais que tangenciam o tema abordado no pedido de providências impediria o exercício de atribuição constitucional do Conselho Nacional de Justiça.



    13. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, enquanto não sobrevier decisão na ADI 4.822, cujo objeto é a Resolução nº 133/2011 do CNJ, ou nos temas nºs 966 (RE nº 1.059.466) e 976 (RE nº 968.646) da repercussão geral, a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 impede a extensão à magistratura de vantagem funcional prevista em legislação endereçada a disciplinar a situação específica dos membros do Ministério Público.



    14. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º, e Resolução nº 133/2011). Princípio da colegialidade. Agravo regimental provido, com a ressalva do posicionamento pessoal do Relator, para julgar parcialmente procedente a reclamação e, cassando a decisão impugnada, determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de direito. 1. Até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), a eficácia da Súmula vinculante nº 37 obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º) ou na Resolução nº 133/2011 do CNJ. 2. Agravo regimental provido, com a ressalva do posicionamento pessoal do Relator, para julgar parcialmente procedente a reclamação e, cassando a decisão impugnada, determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de direito. (Rcl 28319 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018)



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO. RETIRADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR SOBRESTAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. (Rcl 27319 QO, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM. (Rcl 29924 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)



    15. Ainda nessa linha, cito, dentre várias, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: Rcl 28315, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04.9.2020; Rcl 41411, de minha relatoria, DJe de 05.8.2020; Rcl 32208 ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.5.2020; e Rcl. 34533, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.6.2019. 



    16. Dessa forma, ao afastar a validade dos atos administrativos questionados, de modo a obstar o pagamento a magistrados estaduais de vantagem instituída no art. 181, XV-A, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, a autoridade impetrada atuou em sintonia com os precedentes desta Casa.



    17. Mesmo quando tomada por premissa a natureza indenizatória da verba em debate, na forma defendida na peça de ingresso da impetração, tal circunstância em absoluto modificaria o entendimento no sentido de obstar, até que sobrevenha decisão desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.822 ou nos temas nºs 966 e 976 da repercussão geral (o que ocorrer primeiro), a edição e a produção de efeitos de atos administrativos emanados da Presidência do TJSP, que estenderam vantagem funcional com fundamento na simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, como bem salientou o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida na Reclamação nº 32.086 MC (destaquei):



    “(...) Da leitura do acórdão impugnado extrai-se haver a Turma Recursal assentado a pertinência do pagamento da verba, apesar da ausência de dispositivo legal específico a respaldá-lo, ante a suposta simetria existente, inclusive sob o ângulo remuneratório, entre os regimes jurídicos das carreiras da magistratura e do Ministério Público da União. (...) O quadro revela inobservância do paradigma. A pretexto de assegurar-se isonomia remuneratória – gênero –, no que incluídas vantagens indenizatórias, acabou-se reconhecendo a membro da magistratura o pagamento de ajuda de custo com base em legislação voltada a disciplinar a situação específica dos integrantes do Ministério Público da União. Consoante se verifica, o pronunciamento reclamado resultou, de modo imediato, em alteração da remuneração de servidor público, no que constatado, de forma direta, o impacto financeiro.”



    18. Enfatizo que a referência à ADI nº 5781, em lugar de abonar a tese defendida pela impetrante, evidencia empecilho adicional à configuração do direito líquido e certo defendido. Isso porque, como registrou a autoridade apontada como coatora, na referida ADI, em que questionado ato normativo do Estado de Minas Gerais, com previsão de auxílio semelhante ao que fora estendido, na via administrativa, aos magistrados estaduais paulistas, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar, para suspender a eficácia do dispositivo impugnado (art. 119, XVII, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acrescentado pela Lei Complementar estadual mineira nº 136/2014), até o julgamento definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    19. Em síntese, uma vez que o acórdão impugnado foi prolatado em sintonia com o entendimento até aqui firmado por esta Suprema Corte a respeito do tema, não se divisa direito líquido e certo dos substituídos da associação impetrante que tenha sido ultrajado pela autoridade apontada como coatora.



    20. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, a inicial do mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora